Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0713546-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, TANIA MARIA OLEARI, MARCELO PARAISO CHAVES AGRAVADO: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A Despacho 1. Agravo interno interposto por T E S E - Terceirização de Serviços Ltda. - ME e Outros (ID no 46477100) contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 45725758). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator Natural. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2023. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Substituto Legal